Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-53.2019.8.11.0036
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000839-53.2019.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANIVALDO CAVALCANTE RIBEIRO JUNIOR - CPF: 044.449.581-97 (APELADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), CERVEJARIA OKTOS LTDA - CNPJ: 08.204.368/0001-83 (APELANTE), CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), ADELE ESTRELA MARTINS - CPF: 010.770.984-80 (ADVOGADO), RCB COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 28.709.431/0001-40 (APELANTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), ANIVALDO CAVALCANTE RIBEIRO JUNIOR - CPF: 044.449.581-97 (APELANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ADELE ESTRELA MARTINS - CPF: 010.770.984-80 (ADVOGADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), CERVEJARIA OKTOS LTDA - CNPJ: 08.204.368/0001-83 (APELADO), RCB COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 28.709.431/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA RCB COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ANIVALDO CAVALCANTE RIBEIRO JUNIOR.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE CONSUMO – EXPLOSÃO DE BARRIL DE CHOPP – LESÕES PERMANENTES DESFIGURANDO O ROSTO DO CONSUMIDOR - ATO ILÍCITO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E FORNECEDORA PELO DANO CAUSADO AO CONSUMIDOR – CONDENAÇÃO AUTÔNOMA – FIXAÇÃO DO
QUANTUM
- DANO MORAL E DANO ESTÉTICO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA EM PARTE REFORMADA.

O juiz na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Comprovada a culpa exclusiva do fornecedor e fabricante e demonstrado os prejuízos de ordem material, moral e estético, estes responderão civilmente perante a vítima.

A
lesão
resultante do acidente de consumo gera na vítima sofrimento e abalo moral que fogem a normalidade, configurando dano moral passível de indenização. Nos termos da Súmula 387, do STJ, é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral,

uma vez que o dano moral e estético são autônomos, embora podem ser constatados em decorrência de um mesmo evento.

Lesão que desfigurou o rosto do consumidor, gerando dano moral e estético que merece ser reajustado e fixado de forma separada, sendo a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a titulo de danos morais e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por dano estético, considerando as particularidades do pleito em questão (data do casamento), dos fatos assentados na exordial, bem como, em observância aos princípios da moderação e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Cervejaria Oktos Ltda, RCB Comércio de Bebidas Ltda e Anivaldo Cavalcante Ribeiro Junior em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos da ação de indenização por dano moral movida por Anivaldo Cavalcante Ribeiro Junior, julgou parcialmente procedente o feito, condenando as rés de forma solidária ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral e estético, bem como a indenização material no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

Irresignados, os apelantes
RCB Comércio de Bebidas Ltda. e Anivaldo Cavalcante Ribeiro Junior, pleiteiam a reforma da sentença.

A apelante RCB Comércio de Bebidas Ltda.
arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença,
em decorrência do cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a culpa exclusiva ou concorrente do apelado/consumidor, posto que mesmo após ser informado que não era possível o deslocamento de um preposto da empresa ora apelante, para a locação do produto (barril de chopp), dado a logística da empresa (custo x benefício), que localiza-se em Rondonópolis/MT e o evento seria em Guiratinga, entendeu por bem, ele mesmo (apelado), por conta e risco, retirar o produto na empresa Apelante, e realizar o manuseio do produto para o uso no local do evento. Pugna pela reforma da sentença, distribuindo entre os litigantes suas responsabilidades e, consequentemente, fixando a indenização de maneira equitativa com base em suas condutas.

Por sua vez, o apelante Anivaldo Cavalcante Ribeiro Junior recorre pleiteando a majoração do valor fixado a titulo de dano moral, sob o argumento de que é irrisório, eis que utilizado muitas vezes por um simples atraso de vôo. Pleiteia a sua majoração para o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Segue sustentando a necessidade de majoração dos danos estéticos, bem como a sua condenação de forma separada dos danos morais, fixando-o no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por fim, pugna pela majoração dos honorários de sucumbência sobre o valor da causa atualizado.

A apelante Cervejaria Oktos Ltda., pleiteou a desistência do recurso de apelação cível protocolado nos autos, conforme se vê no id nº 160024169.

Os apelados
RCB Comércio de Bebidas Ltda. e Anivaldo Cavalcante Ribeiro Junior
apresentaram contrarrazões no id.
158099810
e id.
158099816, respectivamente
, pugnando pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Anivaldo Cavalcante Ribeiro Junior
ingressou com a ação de indenização por dano moral e estético em face da
Cervejaria Oktos Ltda. e RCB Comércio de Bebidas Ltda.
, alegando que
na data de 22/11/2018, sofreu um acidente de consumo ao manusear uma choppeira vendida pelos requeridos. Sustentou, ainda, o autor que, no fatídico dia, ocorreria a festa de seu casamento, motivo pelo qual realizou a compra do barril de chopp de 50 litros, com o custo de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Todavia o referido produto não veio acompanhado da devida válvula de regulação. Diante da brevidade do evento, bem como sendo o estabelecimento dos requeridos localizados em Rondonópolis/MT, o autor providenciou uma válvula adaptada para usufruir do produto adquirido
.
Contudo, logo após a instalação da referida válvula improvisada, relata que, nos primeiros testes de funcionamento, o equipamento rompeu mediante uma explosão, causando o lançamento do autor para trás, bem como a perda de dentes, fratura de ossos malares e maxilares e fratura da mandíbula e zigomático.

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, julgou
parcialmente procedente o feito, condenando as rés de forma solidária ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral e estético, bem como a indenização material no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
(id.
158096569
)

Contra essa decisão, os recorrentes interpuseram o apelo.

Inicialmente, acerca do pedido de desistência formulado pela apelante Cervejaria Oktos Ltda., no id. 160024169,
homologo-o
, para que produza os efeitos legais.

Pois bem. Superada a desistência pleiteada
, passo a análise do recurso de apelação interposto por RCB Comércio de Bebidas Ltda., por ser uma questão de lógica-processual.

A apelante preliminarmente arguiu a nulidade da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, pleiteando a realização da colheita de prova oral e prova pericial.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, entendo que, os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Diante disso,
rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito recursal, d
a análise detida dos autos, observo que não assiste razão a apelante quando alega a culpa exclusiva do apelado/consumidor ou até mesmo a culpa concorrente. Explico.

Segundo o disposto no artigo 8º do Código de Defesa do Consumidor, os produtos e serviços oferecidos no mercado de consumo não poderão acarretar riscos à saúde e à segurança dos consumidores, salvo os normais e previsíveis em decorrência de sua própria natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

Embora a apelante atribua a culpa da “explosão” ao consumidor, consta no laudo pericial realizado para fins penais e emprestado para a presente ação civil (id. 26010201) a seguinte conclusão:
“Os objetos estavam em condições de uso?
Não
, pelo fato do conjunto do tubo sifão do barril estar parcialmente desmontado (com o tubo sifão, retentor vulcanizado, mola cônica e esfera metálica fora do barril) e por faltar a válvula reguladora (rebaixadora) da pressão do dióxido de carbono (CO2) (vide o item 4 (Objetos de Perícia) e o item 5 (Exames)- Id. 26010201)”.

Com efeito, o fornecimento de produto com risco concreto à saúde do consumidor e à respectiva incolumidade físico-psíquica, ocasionando o acidente de consumo, viola tanto a garantia de idoneidade quanto o dever de segurança legitimamente esperado e atrai a incidência do artigo 12 do Diploma Consumerista, que consagra a responsabilidade objetiva pelo fato do produto ser integrante do seu ciclo produtivo-distributivo.

Andou bem o douto magistrado ao fundamentar que:

“No caso concreto, incontroverso que a requerida CERVEJARIA OKTOS LTDA é a fabricante da cerveja e do equipamento, bem como o fornece à segunda requerida RCB COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI para fins de redistribuição, conforme se ressai do contrato de parceria comercial (Id. 36087832). Acerca do nexo de causalidade, a lesão causada no rosto da consumidora pelo estouro, em suas mãos, de garrafa de espumante, o qual, como se sabe, possui gaseificação, fermentação e pressurização, não exige maior indagação sobre qual teria sido a causa, pois se mostra evidente a relação de causa e efeito entre o dano e o produto, constituindo típica hipótese de acidente de consumo. Ademais, ressai-se dos autos que a parte autora teria confeccionado manualmente uma válvula, a qual deveria estar acompanhando o barril de chopp, porém não fora disponibilizado na entrega do produto, situação essa que, segundo os requeridos teria ocasionado o acidente danoso. Todavia, não cabe acolhimento a arguição de excludente de responsabilidade apresentada pelas requeridas. Além disso, ressai-se dos áudios colacionados com a inicial pelo autor que o próprio colaborador da parte requerida admite a possibilidade de utilizar um adaptador. Assim, não demonstrado qualquer excludente de responsabilidade suficiente para afastar a responsabilidade das requeridas.”
(id. 158096569 - pág.4/5).

Nessa senda, colaciono os julgados:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE GARRAFA PERFURANDO O OLHO ESQUERDO DO CONSUMIDOR
.
NEXO CAUSAL. DEFEITO DO PRODUTO.
ÔNUS DA PROVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 -
Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços de uma garrafa de cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava em um freezer, causando graves lesões
.
2 - Enquadramento do comerciante, que é vítima de um acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela regra do art. 17 do CDC ("bystander"). 3 - Reconhecimento do nexo causal entre as lesões sofridas pelo consumidor e o estouro da garrafa de cerveja. 4 - Ônus da prova da inexistência de defeito do produto atribuído pelo legislador ao fabricante.
5 - Caracterização da violação à regra do inciso II do § 3º do art.12 do CDC. 6 - Recurso especial provido, julgando-se procedente a demanda nos termos da sentença de primeiro grau.”
(REsp 1288008/MG, 3ª turma. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 04/04/2013 - negritei).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APELAÇÃO CÍVEL 01. CERVEJARIAS REUNIDAS SKOL CARACÚ S.A.
EXPLOSÃO DE GARRAFA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO PRODUTO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. TESE DE QUE O ACIDENTE DE CONSUMO FOI CAUSADO POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E DE TERCEIRO (ESTABELECIMENTO COMERCIAL). AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O MANUSEIO DO PRODUTO FOI INADEQUADO. FABRICANTE/RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR EXCLUDENTES. ART. 12, § 3º, DO CDC. DANO MORAL COMPROVADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA QUE FIXOU EM R4 10.000,00. PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO. DANOS MATERIAIS. NOTAS FISCAIS DA MEDICAÇÃO ADQUIRIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS. CICATRIZ NO LÁBIO SUPERIOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO (R$ 10.000,00) QUE SE MOSTRA ADEQUADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS, COM FULCRO NO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL 02. SUPERMERCADO. RESPONSABILIZAÇÃO DO COMERCIANTE. ART. 13, DO CDC. OCORRÊNCIA QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL IDENTIFICAR O FABRICANTE, OU NOS CASOS DE MÁ CONSERVAÇÃO OU ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO. APLICAÇÃO AO CASO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A EXPLOSÃO DA GARRAFA FOI DECORRENTE DE FALHA NO ACONDIONAMENTO DO PRODUTO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
(TJPR. RAC nº. 0007157-68.2017.8.16.0014, 9ª Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski, j. 01.08.2019 - grifei).

Assim, ante a ausência de provas a fim de demonstrar qualquer excludente de responsabilidade suficiente para afastar a responsabilidade da apelante, mantenho a sentença neste particular.

Avançando na resolução da celeuma, passo a análise do apelo interposto por Anivaldo Cavalcante Ribeiro Junior. Segue sustentando a necessidade de majoração dos danos estéticos, bem como a sua condenação de forma separada dos danos morais.

No caso vertente, o dever de indenizar o autor advém do ato ilícito que supera o simples dissabor cotidiano, repercutindo diretamente em sua esfera moral e física.

É cediço na jurisprudência que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral. Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei).

Quanto ao questionamento do apelante atinente a necessidade de majoração dos danos estéticos, bem como a sua condenação de forma separada dos danos morais, entendo que merece guarida, uma vez que o dano moral e estético são autônomos, embora podem ser constatados em decorrência de um mesmo evento.

Da análise dos autos, observo que não há dúvida ou contradição sobre a existência de dano estético, diante da necessidade de intervenção cirúrgica em razão da lesão na face do recorrente, que ocasionaram a perda de dentes, fratura de ossos malares e maxilares e fratura da mandíbula e zigomático.

No que atine ao
quantum
indenizatório pelos danos estético e moral, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

No arbitramento da indenização por dano estético e moral, deve o julgador atentar-se às peculiaridades do caso, à extensão do dano físico e à máxima medida reparadora do dissabor experimentado com a ofensa, não sendo admissível mera recompensa, sem qualquer abrangência do seu significado.

Destarte, a fixação do valor a título de dano moral e estético não obedece a uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Extrai dos autos que o acidente ocorreu na comemoração do seu casamento (esposa gestante), o produto das requeridas (barril de chopp), estourou no rosto do autor, cujo impacto subtraiu instantaneamente os dentes 22, 31, 32 e 33 em razão do traumatismo dento-alveolar, ocasionando a fratura da mandíbula e do zigomático esquerdo, sendo comprovado as lesões corporais através de Laudo Pericial da Perícia Oficial do Estado de Mato Grosso, ficando incapacitado por mais de 60 (sessenta dias) das ocupações habituais, causando danos estéticos permanentes, vindo a originar o Processo Criminal n. 0001656-37.2019.8.11.0036 por Lesão Corporal Grave (Art. 129,§ 1°, I, II e III), uma vez que o Laudo da Politec concluiu que o produto não estava em condição de uso e que podia levar a morte do autor.

Sendo assim, é de se reconhecer que o dano moral e estético fixado na sentença
merece ser reajustado e fixado de forma separada
,
de modo que condeno os apelados ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a titulo de danos morais e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por dano estético
, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados na exordial, bem como, em observância aos princípios da moderação e razoabilidade, aplicáveis ao caso concreto.

Outro não é o entendimento do STJ, vejamos,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO. CICATRIZES. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral" (Súmula n. 387/STJ). II. Pode esta Corte rever o valor arbitrado a título de danos morais quando o mesmo se mostrar além ou aquém do que for considerado razoável. III. Danos moral e estéticos majorados, para amoldar-se a parâmetros compatíveis com a lesão causada. IV. Recurso parcialmente provido.”
(REsp. 752.260/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior,j. 02.09.2010).

Nesse sentido, o posicionamento do Tribunal de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO-USUÁRIO. ABRANGÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I -... IV - O dano estético pode ser definido como aquele que altera a aparência da pessoa, sua estrutura morfológica e corporal. Consiste na violação à integridade física em todos os seus aspectos, como a imagem, a voz, o modo de locomoção e de comportamento. Verificada sua ocorrência, caracterizado está o dever de indenizar. V - A fixação da indenização por danos estéticos deve ocorrer mediante prudente arbítrio, observadas as peculiaridades do caso concreto, para que o valor seja estipulado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJMG - RAC 1.0521.09.094179-5/001, 10ª Câm. Civ. Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 15.09.2015)

Por fim, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada parcialmente, apenas para separar a condenação referente ao dano moral e estético e adequar o valor da indenização fixada, diante da peculiaridade do caso concreto, nos termos acima retratados.

Posto isso, conheço dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela RCB Comércio de Bebidas Ltda. e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado por Anivaldo Cavalcante Ribeiro Junior.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023